Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701195-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE AGRAVADO: JACQUELINE PEREIRA LIMA DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), ID 62880103, certifique-se e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora